Tribunal: STF
Processo: Rcl 73200
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS JULGAMENTOS DAS ADI´S 5.072, 5.409, 5.099 e 5.080. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO DE FUMUS BONI IURIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por E. A. F. B. representado por M. F. B. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp 2.559.909, sob a alegação de ofensa às decisões proferidas nos julgamentos das ADI´s 5.072, 5.409, 5.099 e 5.080. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação de execução de título executivo judicial decorrente do inadimplemento de pensão alimentícia pelo executado. Relata que, no curso da execução, foi penhorado valor incontroverso que se encontra depositado em conta judicial.



    Relata que o juízo reclamado indeferiu o levantamento do valor incontroverso depositado em juízo, que foi homologado por decisão judicial, em afronta ao princípio da imutabilidade, da segurança jurídica, da propriedade privada e da dignidade da pessoa humana, uma vez que o valor se refere a pensão alimentícia de pessoa vulnerável e portadora de deficiência física grave. Aduz que “inexiste óbice legal ao levantamento dos valores pelo reclamante, uma vez que o direito requisitado tem origem em depósito judicial de valor incontroverso que ainda foi homologado por decisão judicial a título de cumprimento definitivo de sentença” (doc. 1, p. 16)



    Sustenta que o juízo reclamado teria violado o que decidido nas ADI´s 5.072, 5.409, 5.099 e 5.080, no sentido de que “bloquear, reter e impedir indevidamente o direito de satisfação do valor do depósito judicial pertencente à parte credora do processo, configura confisco de propriedade privada da parte credora” (doc. 1, p. 5).



    Requer, por estes fundamentos, o deferimento da tutela de urgência para levantamento imediato do valor incontroverso de pensão alimentícia depositado em conta judicial. No mérito, requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e confirmar a tutela de urgência requerida.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada ofensa às ADI´s 5.072, 5.409, 5.099 e 5.080, cujas ementas transcrevo a seguir, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Procurador-Geral da República. 3. Lei Complementar 147, de 27 de junho de 2013, do Estado do Rio de Janeiro. 4. Alteração pela Lei Complementar 163, de 31 de março de 2015, do Estado do Rio de Janeiro. 5. Depósitos Judiciais e extrajudiciais. Transferência para conta do Poder Executivo. 6. Alegação de ofensa aos artigos 5º, caput; 22, I; 96, I; 100, caput; 148; 168; 170, II; e 192 da Constituição Federal. 7. Usurpação da competência legislativa da União. Precedentes. Inconstitucionalidade formal configurada. 8. Violação ao direito de propriedade, configuração de empréstimo compulsório, aumento do endividamento do Estado. Inconstitucionalidade material configurada. 9. Precedentes: ADI 5409, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 5099, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 5080, Min. Luiz Fux; ADI 5353, Min. Alexandre de Moraes. 10. Ação julgada procedente.” (ADI 5.072, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA OU NÃOTRIBUTÁRIA. FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECATÓRIOS E DÍVIDA FUNDADA. LEI COMPLEMENTAR 42/2015 E LEI 9.276/2004, AMBAS EDITADAS PELO ESTADO DA BAHIA. DECRETO 9.197/2004 EDITADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO-MEMBRO. 1. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a matéria relativa aos depósitos judiciai é de competência legislativa privativa da União, ainda que se trate da utilização da disponibilidade financeira, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. Precedentes. 2. O entende federativo invade a competência privativa da União para disciplinar sobre o funcionamento do sistema financeiro nacional, nos termos do artigo 192 do Texto Constitucional. Precedentes. 3. O entendimento iterativo do STF é no sentido de que há violação à separação dos poderes, quando lei formal atribua incumbência ao Poder Executivo relativas à administração e aos rendimentos referentes à conta única de depósitos judiciais e extrajudiciais. 4. O tratamento orçamentário preconizado aos recursos provenientes dos depósitos judiciais não-tributários diverge da sistemática especial de pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, porquanto não é dado ao Poder Público realizar gastos públicos com ingressos meramente transitórios. Logo, financiam-se despesas correntes e de capital com entradas provisórias as quais, por dever legal, devem ser restituídas aos seus legítimos titulares ao fim de demanda jurisdicional. 5. Há ofensa ao direito de propriedade dos jurisdicionados que litigam na espacialidade do Estado-membro. Nesse sentido, a custódia de patrimônio alheio pelo ente estatal não permite a este desvirtuar a finalidade do liame jurídico, para fins de custear suas despesas públicas. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida a que se dá procedência.” (ADI 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR PARANAENSE N. 159/2013. TRANSFERÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DE 30% DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA TRATAR DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA AO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É inconstitucional lei estadual que transfere parte dos depósitos judiciais para conta do Estado, autorizando o Poder Executivo a utilizar os valores em ações nas áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura viária, mobilidade urbana e pagamento de requisições judiciais de pequeno valor. 2. Inconstitucionalidade formal decorrente da usurpação de competência privativa da União para legislar sobre processo civil (art. 22, inc. I, da Constituição) e material, pela impossibilidade de expropriação (ou confisco) de numerário que não compõe o patrimônio do Poder Público, mas de terceiros, litigantes em processo judicial específico. 3. Pedido julgado procedente” (ADI 5.099, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/05/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 12.069/2004, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL 12.585/2006, AMBAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DISPONIBILIZAÇÃO AO ESTADO DE 85% DOS RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA FINALIDADES DISCRICIONÁRIAS. DESACORDO COM AS NORMAS FEDERAIS DE REGÊNCIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL E SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO (ARTIGOS 22, I, E 24, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A administração da conta dos depósitos judiciais e extrajudiciais, porquanto constitui matéria processual e direito financeiro, insere-se na competência legislativa da União. Precedentes: ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 11/6/2010; ADI 3.125, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI 5.409-MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 13/5/2016; ADI 5392-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/9/2016; ADI 5.072-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/2/2017. 2. A iniciativa de lei visando a disciplinar o sistema financeiro de conta de depósitos judiciais não cabe ao Poder Judiciário, mercê de a recepção e a gestão dos depósitos judiciais terem natureza administrativa, não consubstanciando atividade jurisdicional. Precedente: ADI 2.855, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 12/5/2010. 3 In casu, a Lei 12.069/2004, do Estado do Rio Grande do Sul, em sua redação original e com as alterações da Lei estadual 12.585/2006, ao autorizar a disponibilização ao Estado de percentual dos recursos dos depósitos judiciais efetuados perante a Justiça estadual, bem como ao disciplinar sua utilização pelo Poder Executivo, usurpa competência da União para legislar sobre direito processual (artigos 22, I, da Constituição Federal). 4. As leis estaduais sub examine, ao permitirem a utilização dos recursos de depósitos judiciais em percentual superior ao previsto na legislação nacional, e ainda para finalidades discricionárias, bem como ao estabelecer o repasse de rendimentos dos depósitos judiciais ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, contrariam o âmbito normativo das normas em vigor (artigo 101, §§ 2º, I e II, e 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar federal 151/2015) e da Lei federal 10.482/2002, vigente à época da edição da Lei estadual impugnada, e invade a competência da União para legislar sobre direito processual e sobre normas gerais de direito financeiro (artigos 22, I, e 24, I, da Constituição Federal). 5. A segurança jurídica impe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais objurgadas, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime porque as normas possibilitaram ao Poder Executivo estadual a utilização de percentual dos recursos em finalidades não previstas na legislação federal, que poderiam ficar desamparadas pela aplicação fria da regra da nulidade retroativa. 6. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e julgado PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual 12.069/2004, em sua redação original, e do artigo 5º da Lei estadual 12.585/2006, todas do Estado do Rio Grande do Sul, com eficácia ex nunc, a partir da data do presente julgamento” (ADI 5.080, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 12/05/2020)



    Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões supostamente descumpridas revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque as referidas ADI´s tratam da competência legislativa para tratar sobre a utilização e a disponibilidade financeira de depósitos judiciais e extrajudiciais.



    Com efeito, a decisão reclamada indeferiu o pedido de levantamento dos valores relativos à pensão alimentícia depositados em juízo em razão da ausência do fumus boni iuris exigido para a concessão da liminar, conforme se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis:



    “A concessão de tutela antecipada se condiciona à existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 



    A fumaça do bom direito para a concessão de efeito suspensivo corresponde a probabilidade de êxito da pretensão recursal. 



    Na espécie, colhe-se dos autos que o recurso especial não foi admitido pelo juízo prévio de admissibilidade por estar o acórdão recorrido fundamentado e ante a incidência das Súmulas nºs 7 e 211, ambas do STJ e 282, 283 e 284, todas do STF.



    Porém, dos argumentos apresentados no agravo em recurso especial, verifico que não houve a impugnação dos referidos óbices, razão pela qual se aplica o disposto no art. 932, III, do CPC. 



    Dessa forma, em uma análise perfunctória, não antevejo o fumus boni iuris exigido para a concessão da liminar. 



    Nessas condições, INDEFIRO O PEDIDO de concessão de efeito suspensivo” (Doc. 16)



     



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e as decisões paradigmas, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente